Tribunal: TJBA
Processo: 8001102-29.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001102-29.2023.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UILLIAM BONFIM LIMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO: ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR: ARTIGO 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA, DE FORMA INCONTESTÁVEL, A POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME PELO APELANTE. CARACTERÍSTICAS EXTRAÍDAS DOS AUTOS QUE TRADUZEM, DE FORMA SUFICIENTE, O DOLO DA AÇÃO DO ACUSADO, TUDO INDICANDO QUE TINHA ELE CONSCIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO AUTOMÓVEL E DA ADULTERAÇÃO DE SEUS SINAIS IDENTIFICADORES. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8001102-29.2023.8.05.0250, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, em que figura como Apelante o Acusado UILLIAM BONFIM LIMA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora